Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727535-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VERONICA GARCIA DA SILVA D E C I S Ã O Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Além disso, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso, o documento de Id 73735461 não é suficiente para a comprovação do preparo referente ao recolhimento de custas de Agravo de Instrumento, especialmente pelo fato de que não houve a juntada automática da certidão oficial. Assim, ao agravante para que promova o recolhimento do preparo de Agravo de Instrumento, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital